Tribunal: TJMT
Processo: 1022096-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022096-77.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEDI FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 272.559.560-68 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DI ANNIBALLI - CPF: 320.615.529-00 (AGRAVANTE), LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI - CPF: 378.527.441-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (PROCURADOR), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –
AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ATUAIS DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS
– PARCELAMENTO DAS CUSTAS - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras atuais de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência, faz-se possível a concessão do parcelamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1022096-77.2021.8.11.0000

AGRAVANTES: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI E LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO

Processo na Origem n.o 1005455-77.2020.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI E LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.o 1005455-77.2020.8.11.0055) proposta por
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI E LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 112329954 - Pág. 3): indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a juntada aos autos do comprovante de recolhimento das custas no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da inicial.

AGRAVO
:
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI E LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
alega que faz jus ao benefício da assistência judiciária porque apresenta situação financeira precária. Alega que sua única fonte de renda era o contrato com o Município que foi cancelado e, desde então, o hospital encontra-se fechado. Aduz que a decisão prejudica seu acesso à justiça.
Pugna pela reforma da decisão para deferir-lhes o benefício da assistência judiciária ou para deferir o pagamento ao final.

CONTRAMINUTA
(ID 118051533): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI E LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
, de decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n.o 1005455-77.2020.8.11.0055) proposta por
H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA, JOSE CARLOS DI ANNIBALLI E LUSANDIRA LAMENHA CAVALCANTE DI ANNIBALLI
contra
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 112329954 - Pág. 3): indeferiu o pedido de assistência judiciária e determinou a juntada aos autos do comprovante de recolhimento das custas no prazo de 30 dias, sob pena de cancelamento da inicial.

Os agravantes relatam que celebraram com a Cooperativa agravada uma Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$230.000,00, a ser devolvido em 36 prestações mensais, fixas e sucessivas de R$9.712,34
.

Ao se tornarem inadimplentes, a agravada executou o título, no valor de R$92.761, 22.

Os agravantes opuseram embargos à execução ao argumento de que há excesso na execução, representada pela cobrança de juros remuneratórios acima do contratado, na qual formularam pedido de assistência judiciária, que foi indeferido.

Pretendem os agravantes a reforma da decisão para que lhes seja concedida a gratuidade da justiça.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração das partes pessoas físicas de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, mas precisam ficar bem demonstrados pelas empresas.

Atualmente, a gratuidade da justiça é regida pelos artigos 98 e seguintes, do CPC/2015, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Ainda, os §§ 3o e 4o, do artigo 99, CPC/2015, preceituam:

"Art. 99. (...)

§3o. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§4o. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça."

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister consignar que o conceito de merecedor da gratuidade da justiça não se restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Sobre o tema:

“AGRAVO

INTERNO

NO

RECURSO

ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA.

DECLARAÇÃO

DE

HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO SUMÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Embora

cediço

que

a

declaração

firmada

pelo

requerente do benefício

da

justiça

gratuita

gera simples presunção relativa de hipossuficiência,

não

pode o juiz indeferir sumariamente o pedido, sem

fundamentar

sua

decisão

nos

elementos fáticos dos autos ou, ausentes

esses,

sem

oportunizar

à parte a comprovação do alegado estado de miserabilidade. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp 1623938/RO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 16/05/2017) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO PELA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO, POR DEMANDAR A INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, na apreciação da questão, consignou que não restou demonstrada a alteração da situação financeira da parte recorrente, apta a possibilitar a concessão do benefício da assistência judiciária já indeferido anteriormente pelo juízo de piso. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado nesta Corte.

2. No entanto,
permanece o entendimento de que a simples alegação da parte de sua própria hipossuficiência econômico-financeira bastaria para assegurar-lhe a fruição da gratuidade judicial, inclusive porque a elisão de tal afirmativa dependeria de um balanço entre a renda do alegante e as suas despesas fixas, coisa que a Corte de origem, neste caso, não realizou.

3. Agravo Interno do Particular desprovido.”
(AgInt no AREsp 911.665/MS, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 31/10/2017) (g.n.)

Assim também:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO - BENEFÍCIO DEFERIDO -

EMENDA À INICIAL - DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE PROVA DA RECUSA AO PAGAMENTO - DESNECESSIDADE - EXIGÊNCIA APENAS DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - INFORMATIVO No. 757 DO STF - INTERESSE DE AGIR CONSTATADO - SENTENÇA ANULADA - RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (AgRg no REsp no. 936.574/SP, 3a Turma/STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 02/08/2011, DJe de 08/08/2011).

Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir, não cabendo determinar que apresente prova da recusa administrativa da Seguradora que se mantém inerte, até porque o Plenário do STF já ressalvou "que a exigência de prévio requerimento não se confundiria (...) com o exaurimento das vias administrativas” (Informativo no. 757).”
(Ap 69524/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017) (g.n.)

No caso em análise, os agravantes demonstram não ter no momento condições de arcar com as despesas processuais, porquanto sua única fonte de renda ficou inativa após o término do contrato com o Município de Tangará.

Assim, vale anotar, que o fato de uma das partes ser pessoa jurídica não impede a concessão da justiça gratuita, mais ainda quando demonstrou que atualmente se encontra inativa, ou seja, não tem desenvolvido suas atividades normais.

Portanto, a análise dos documentos permite concluir que as condições financeiras dos agravantes não lhes permitem, neste momento, suportar os ônus processuais.

Por outro lado, seu vasto patrimônio não revela a necessidade de litigar sob o pálio da gratuidade, porém podem se beneficiar do parcelamento das custas processuais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – ART. 98, § 6o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Cabível o parcelamento das custas processuais na hipótese em que, embora a parte interessada não se enquadre na situação de insuficiência financeira abrangida pela assistência judiciária gratuita integral, poderia ter sua subsistência prejudicada caso fosse compelida a pagar, em única parcela, as despesas do processo. Art. 98, §6o do CPC”. (N.U 1001003-58.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

No presente caso, os agravantes litigam com o objetivo de reduzir o valor da execução, sem contar o extenso rol de processos dos quais figura, seja no polo ativo, seja no polo passivo.

Percebe-se que o valor cobrado se trata de valor de grande monta, e para os agravantes, na sua atual condição financeira, a diferença pode implicar em significativa diferença.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência atual de recursos, não apta a provocar o deferimento do benefício vindicado, qual seja o pedido de justiça gratuita, é possível que seja deferido o parcelamento das custas processuais.

Pelo exposto,
dá-se parcial provimento ao agravo
, para reformar a decisão agravada e deferir o benefício do parcelamento das custas processuais.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022